Tribunal: STF
Processo: HC 234432
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ygor Kalan Vieira contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 855.211/SC, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de YGOR KALAN VIEIRA contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, nos termos da sentença de fls. 214-224.



    A defesa interpôs recurso de apelação ao Tribunal de origem, que negou provimento ao apelo, nos termos do acórdão juntado às fls. 250-262.



    No presente writ, o impetrante alega que o acórdão impugnado padece de flagrante ilegalidade, consistente na negativa à aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06.



    Requer, ao final, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de modo que sejam sobrestados os efeitos da sentença condenatória até o julgamento do presente writ, assim como seja aplicada a causa especial de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, com o consequente redimensionamento das penas.



    O pedido liminar foi indeferido às fls. 265-266. Informações prestadas às fls. 269-275 e 279-316.



    O Ministério Público Federal, às fls. 318-319, opinou pela denegação da ordem.



    É o relatório. DECIDO.



    A controvérsia consiste na suposta ausência de fundamentação idônea que justifique a negativa ao privilégio do parágrafo 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, na terceira etapa da dosimetria.



    Registro que a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.



    No que tange à redutora capitulada no parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, tal dispositivo prevê que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.



    Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.



    No presente caso, ao contrário do que aduz a defesa, houve fundamentação concreta, idônea e suficiente para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada não somente na quantidade de drogas apreendidas (meio quilo de cocaína embalado em 10 pacotes de 50g cada), mas também nas circunstâncias concretas da prisão do paciente e da apreensão das drogas.



    Com efeito, a apreensão uma balança de precisão, bem como de vultosa quantia de dinheiro em espécie, qual seja, R$ 9.750,00 (nove mil setecentos e cinquenta reais), são elementos aptos a ensejar a conclusão pela dedicação às atividades criminosas e a afastar a redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/2006. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.209.186/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 2/10/2023; e AgRg no AREsp n. 2.269.349/RS, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 27/9/2023.)



    Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Sobre o tema: AgRg no HC 695.891/GO, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/12/2021; e AgRg no HC 652.335/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 13/12/2021.



    Mantido o afastamento da redutora do tráfico privilegiado e o mesmo quantitativo de pena, não há que se falar na fixação de regime de regime prisional menos gravoso, uma vez que fixado o regime prisional adequado à espécie, consoante art. 33, parágrafo 2º, a, do Código Penal, e art. 42 da Lei n. 11.343/06.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.” (documento eletrônico 3, grifei)  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    “Pelo exposto, e diante do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade e de todos os fundamentos jurídicos articulados, requer-se o recebimento e conhecimento do presente mandamus, sendo: (1) concedida a liminar, ante a plausibilidade do direito alegado e a consequente potencialidade de êxito, para que fiquem suspensos os efeitos da condenação em tela; e, no mérito, (2) aplicar a causa especial de diminuição na fração máxima, bem como analisar os eventuais consectários (regime, substituição por restritivas, e aplicação proporcional da pena de multa; (3) Subsidiariamente, na eventualidade de não ser conhecido o writ, requer-se a concessão da ordem por habeas corpus de ofício.” (documento eletrônico 1, pp. 14-15) 



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 855.211/SC (documento eletrônico 3). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Para além disso, estabelece o art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 que, nos delitos definidos no caput e no § 1º, deste mesmo dispositivo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.  



    Consta da decisão impugnada que “[...] houve fundamentação concreta, idônea e suficiente para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada não somente na quantidade de drogas apreendidas (meio quilo de cocaína embalado em 10 pacotes de 50g cada), mas também nas circunstâncias concretas da prisão do paciente e da apreensão das drogas. Com efeito, a apreensão uma balança de precisão, bem como de vultosa quantia de dinheiro em espécie, qual seja, R$ 9.750,00 (nove mil setecentos e cinquenta reais), são elementos aptos a ensejar a conclusão pela dedicação às atividades criminosas e a afastar a redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/2006”.  



    Assim, no caso, a dedicação da paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante.  



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUTORA DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Precedentes. 2. Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório, em especial a variedade de drogas apreendidas nas imediações de estabelecimento de ensino, indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. 3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível nesta via processual. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 232.529 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/10/2023)  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO ANTE A PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. 1. É válida a valoração, como maus antecedentes, de condenação por fato anterior cujo trânsito em julgado tenha ocorrido no curso da ação penal. 2. A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 3. Agravo interno desprovido.” (HC 228.592 AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator